Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. COMPETENCIA JUIZADO ESPECIAL. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS (COBRANÇA DÍVIDA PRESCRITA). IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA BANCO ITAU. PERSISTÊNCIA DE COBRANÇA DE DÉBITOS PRESCRITOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARADOS INEXIGÍVEIS OS DÉBITOS DISCUTIDOS. AFASTAMENTO DE MULTA INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação que visa à exclusão de cobrança de débitos prescritos, afirmando que foi cliente do recorrente, ficando inadimplente das faturas de cartão de crédito, no ano de 2002, porém passados mais de 18 (dezoito anos) foi importunado com várias cobranças, em especial à dívida de R$ 5.325,92 (atualizados), R$ 22.756,53 (atualizados) e R$ 1.705,42. Sentença de parcial procedência que fixou multa de R$ 2.000,00, em razão do descumprimento da liminar, ora concedida, reconheceu falha na prestação de serviço e determinou às rés a abstenção/nulidade de quaisquer cobranças.
2. Pretensão recursal é pela improcedência da ação, sob alegação de que houve a legalidade das contratações dos serviços, pela conta aberta sob n. 81459 -3 e agência n. 0288, cujos contratos estão pendentes de quitação. Requer o afastamento da condenação de multa astreintes ou sua minoração.
3. A sentença de piso reconheceu que não merece prosperar a alegação das rés quanto à possibilidade de realizar cobranças por dívidas já prescritas, por se tratar de cobrança ilegal. Ademais, o fato de a dívida estar prescrita é suscetível de torna-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito, não passando de uma mera obrigação natural, cuja satisfação somente poderia ser paga voluntariamente por quem já foi devedor.
4. Do mesmo modo, indefiro o pedido de afastamento ou redução da multa coercitiva, eis que a penalidade tem por objetivo o constrangimento do devedor para fazer cumprir o estipulado na decisão judicial, sendo que quanto mais tempo demorar em cumprir sua obrigação, maior será seu débito. No caso, houve descumprimento da liminar, ora concedida, conforme noticiada pela reclamante, devendo, portanto ser mantida.
5. A sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para determinar que as Rés se abstenham de realizar cobrança dos débitos nos valores de R$ 2.396,66, R$ 10.231,44 e R$ e 1.705,42, e a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006770-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINA
DO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (RECORRENTE), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (RECORRIDO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023